Tribunal: TJDFT
Processo: 0004398-13.2017.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL. AQUISIÇÃO DE GLEBA DE TERRA. OMISSÃO. BEM FINANCIADO. PARTILHA DA PARCELA QUITADA. PRETENSÃO RECURSAL. PARTILHA DE COTAS DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO NÃO UTILIZADAS NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO.

1. Cuida-se, na origem, de ação de sobrepartilha em que a autora pleiteia que seja partilhada uma gleba de terra adquirida pelo requerido antes da dissolução da união estável das partes.

2. Emerge incontroverso dos autos que o ex-companheiro da autora, por ocasião da dissolução judicial da união estável até então existente, omitiu a existência de bem imóvel adquirido no curso do relacionamento, consistente em gleba de terras na Fazenda Monjolos – Planaltina/DF.

3. Diante de tal constatação, ou seja, de que o imóvel fora adquirido na constância da união, aplicou-se a regra do regime de comunhão parcial de bens, determinando-se a sobrepartilha de 50% para cada consorte.

4. Tendo em vista que o imóvel fora adquirido de forma parcelada, tendo sido, inclusive, dado em alienação fiduciária em garantia à instituição financeira para a sua aquisição, restou assentado na sentença recorrida que cumpriria à parte autora a meação tão somente do percentual quitado até 18/05/2015, termo final da união estável.

5. A autora/apelante sustenta, em sede recursal, que apenas durante o curso da instrução processual foi possível constatar como havia ocorrido a aquisição do imóvel e como teria se dado a forma de pagamento, razão pela qual entende fazer jus à partilha, nesta demanda, de todos os valores movimentados pelo réu/apelado para a aquisição do bem, inclusive das cotas do consórcio adquiridas com recursos do casal e não utilizadas para tal propósito.

6. Em que pese a respeitável tese sustentada pela recorrente, certo é que, desde o ajuizamento da presente ação de sobrepartilha, a autora possuía sim plena ciência a respeito da forma de aquisição e do modo de pagamento do imóvel objeto dos autos, já que tais informações estão consignadas na certidão de ônus colacionado ao processo desde a petição inicial.

7. Infere-se do referido documento, em síntese, que o imóvel foi adquirido, em parte, com recursos próprios e o restante mediante 03 (três) cotas de consórcio imobiliário, resgatáveis em parcelas mensais perante o credor fiduciário.

8. O que a apelante, ao que parece, alega ter descoberto no curso da demanda é que o réu/apelado movimentou valores que seriam do então casal em quantia muito superior ao que utilizado efetivamente para a aquisição do imóvel, tendo, inclusive, adquirido cotas de consórcio em número superior ao que fora disponibilizado para a contemplação do crédito imobiliário.

9. Com a devida vênia ao entendimento defendido pela ora recorrente, o acolhimento da tese em questão implicaria em inevitável julgamento extra petita. Não se trata, como pretende fazer crer a apelante, de mera interpretação do pedido à luz do conjunto da postulação, a teor do que autoriza o art. 322, §2o, do CPC.

10. No caso concreto, contudo, tanto o conjunto da postulação quanto o pedido deduzido pela autora na peça de ingresso não deixam lacuna para outra interpretação senão a de que a pretensão deduzida em face do requerido cingiu-se unicamente à sobrepartilha da gleba de terra de 456.925 hectares na fazenda Monjolos – Planaltina/DF.

11. Percebe-se que a presente demanda, em momento algum, objetivou a partilha de bens outros que não fosse exclusivamente o imóvel descrito na peça de ingresso, sendo certo que, por se tratar de bem financiado, a partilha deve incidir apenas sobre o percentual quitado, tal como assentado na sentença e na linha da jurisprudência sobre o tema, não havendo, quanto a esse último ponto, controvérsia.

12. Não se pode olvidar que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, a teor do que dispõe o art. 492 do CPC. Deve o julgador decidir o mérito da causa nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte (art. 141 do CPC).

13. Cuida-se, como se sabe, da concretização do princípio da congruência, evitando-se que se profira sentença infra petita (aquela que não aprecia o pedido ou um dos pedidos cumulados), extra petita (aquela que julga fora do pedido) e a ultra petita (aquela em que o órgão jurisdicional vai além daquilo que foi pedido).

14. Convém ainda salientar a inaplicabilidade, na espécie, do disposto no art. 493 do CPC, já que, conforme ensina abalizada doutrina, o direito superveniente capaz de influir no julgamento do mérito, que deve ser levado em consideração pelo julgador, é aquele que não importa em alteração da causa de pedir, sob pena de violação justamente do já citado princípio da congruência.

15. Nessa linha de ideias, tendo em vista a limitação objetiva imposta pela própria parte autora em sua petição inicial, limitação essa que não dá margem para interpretações diversas, restringindo não apenas o provimento jurisdicional mas, especialmente, o direito de defesa da parte requerida, concernente especificamente à pretensão de sobrepartilha de bem imóvel, resta inviável o acolhimento da tese recursal para que se inclua na sobrepartilha, nesta demanda, cotas de consórcio não utilizadas para a aquisição do imóvel descrito na inicial.

16. No caso em apreço, não se afiguram presentes nenhuma das hipóteses que justifiquem o arbitramento dos honorários de sucumbência com base em um juízo de equidade. Embora pendente de liquidação, os elementos dos autos permitem concluir, de antemão, que o proveito econômico não consiste em quantia irrisória, tampouco em valor tão substancial ao ponto de mostrar-se desarrazoada a aplicação da regra objetiva de fixação dos honorários advocatícios contida no §2o do art. 85 do CPC.

17.Recursos Conhecidos. Recurso da Parte Autora Improvido e Recurso do Advogado da Parte Demandante Provido.